Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO ESPECIAL interposto no RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1004681-52.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Paulo Sergio Formigoni de Oliveira contra decisão de Id 46847966 que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do §2o do art. 1.042 do CPC.
O recurso é tempestivo (Id 49928952).
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no §4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça